Tribunal: TJES
Processo: 5005891-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005891-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: WILLIAN GOBIRA MEDEIROS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5005891-90.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

EMBARGADO:
WILLIAN GOBIRA MEDEIROS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
,
em face do Acórdão (ID. 4765961), que conheceu parcialmente o recurso interposto, ante a ausência de dialeticidade das razões recursais, e deu parcial provimento para minorar o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, mantendo o
decisum
nos demais fundamentos.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 5770934), o embargante alega que não foi intimado do acórdão. No mérito, alega que o acórdão viola o acesso à justiça pelo duplo grau de jurisdição, uma vez que as razões recursais não violam o princípio da ausência de dialeticidade.

O ora embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 5770942.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja, eventual existência de nulidade do acórdão, encontra-se prejudicada. Isto porque, os aclaratórios foram opostos após o trânsito em julgado e retorno dos autos para a vara de origem, o que configura sua intempestividade.

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há, inclusive, tal disposição na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, considerando-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu na Sessão de Julgamento realizada em 14/04/2023 e os embargos foram opostos somente em 19/05/2023, evidencia-se a intempestividade recursal.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Ademais,
DEIXO DE CONHECER
dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)